Tribunal: TJBA
Processo: 8032430-82.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032430-82.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIBIA CRISTINA PEREIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. ACÓRDÃO QUE SUPRIU OMISSÃO SOBRE DOCUMENTOS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido por esta Seção Cível de Direito Público, que, ao julgar embargos de declaração simultâneos, acolheu parcialmente os da impetrante apenas para suprir omissão quanto à análise de documentos comprobatórios da paridade remuneratória, rejeitando os aclaratórios do ente federativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega o embargante contradição no acórdão, ao afirmar que a decisão teria reaberto discussão de mérito já transitada em julgado, abordando fundamentos constitucionais e legais do direito ao piso nacional do magistério, embora a matéria dos embargos do Estado se restringisse à impugnação de valores na fase de execução. 3. Sustenta que a decisão extrapolou os limites objetivos do recurso e requer a sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão limitou-se a suprir omissão relevante apontada pela impetrante, sem modificar o mérito da decisão. 5. A reafirmação do direito ao piso, condicionado à comprovação da paridade, e a análise de documentos constantes dos autos, são providências compatíveis com a via integrativa e necessárias à adequada compreensão e cumprimento da decisão. 6. A insurgência do embargante configura tentativa indevida de restringir os fundamentos do acórdão, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8032430-82.2022.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, LIBIA CRISTINA PEREIRA, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11